Tribunal: STF
Processo: RE 251489
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Servidores públicos do Distrito Federal. Reajustes
   salariais relativos a abril, maio e junho de 1990. Questão afeta
   à legislação local. Lei Distrital nº 38/89. Ofensa constitucional
   indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.